Tribunal: CARF
Processo: 13888.902052/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902052/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.623 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
QUIMPIL QUIMICA INDUSTRIAL PIRACICABANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou
restituição do indébito fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902052/2009-72
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902052/2009-72

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão, de no 01-31.695, proferido pela 1a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 02756.34275.240605.1.3.04-4501, (fl.
112/117) onde o contribuinte indica crédito de Pagamento Indevido ou a Maior da IRPJ
(5993), no valor de R$ 2.000,00, do período de apuração 27/02/2004.
O crédito acima foi utilizado para compensar os débitos constantes no próprio
PEDCOMP.
Por intermédio do Despacho Decisório no 825102489 de 25/03/2009 (fls. 107), o direito
creditório foi parcialmente reconhecido. Em decorrência, a compensação resultou não
homologada. Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a
unidade de origem afirma que:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 03/04/2009 (fl.111), o Contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 29/04/2009 (fls. 03/07):
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902052/2009-72

Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta, por
ausência de comprovação do direito creditório, entendeu por bem indeferir o direito creditório
pleiteado, cuja decisão restou assim ementada
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO. VERDADE
MATERIAL.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação hábil e
idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de recolhimento
indevido ou a maior, acarreta a negação de reconhecimento do direito creditório e não
homologar a compensação declarada, em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902052/2009-72

Inconformada, em sede de recurso voluntário a Recorrente, buscando a reforma do
acórdão de piso, esclareceu que efetuou pagamento a maior de IRPJ do período de apuração
31/03/2004, contudo, o que ocorreu foi um erro no preenchimento da DCTF do 1o trimestre de 2004,
tendo deixado de informar o valor do crédito, fato esse que, após o cruzamento dos dados pela RFB,
ensejou a não homologação da compensação declarada. Todavia, a Recorrente argumenta que já
retificou a DCTF em questão anotando o valor devido correto e juntou, aos autos, a documentação,
que supostamente comprovaria sua alegação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, trata o presente processo sobre PER/DCOMP no
02756.34275.240605.1.3.04-4501, (fl. 112/117) onde o contribuinte indica crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior da IRPJ (5993), no valor de R$ 2.000,00, do período de apuração
27/02/2004, contudo, tal compensação foi homologada parcialmente, ante o não reconhecimento
integral do direito creditório pleiteado.
A DRJ, no acórdão recorrido, verificou que assistia razão à Recorrente quando ao
alegado erro de fato no preenchimento da DCTF, que foi suprido pela apresentação da
retificadora, porém, ante a ausência de provas para comprovação do direito creditório alegado,
não houve seu reconhecimento, nos seguintes termos:
No caso em tela, a unidade de origem não reconheceu o direito creditório pois o
pagamento, embora localizado, estaria integralmente alocado a débito declarado pelo
contribuinte. Este, por sua vez, alega que efetuou pagamento a maior de IRPJ do
período de apuração 31/03/2004, por haver pago a maior a Contribuição, e retificou a
DCTF anotando o valor devido correto.
Ao analisarmos as argumentações e os documentos anexados aos autos, verificamos que
assiste razão à Recorrente.
A DCTF – RETIFICADORA(fls. 17), entregue em 23/04/2009, posteriormente ao
Despacho Decisório, corrigiu o equivoco do Contribuinte, ao informar a IRPJ, apurado
em 29/02/2004, no valor de R$ 49.042,40(fls. 21), ao invés de R$ 51.042,40, pago via
DARF(fl.117).
Para comprovar o seu equívoco, a recorrente deveria comprovar que o valor
devido a titulo deste tributo é inferior ao valor pago, e que gerou uma diferença de
R$ 2.000,00( crédito objeto do pedido), de pagamento indevido ou a maior, e não o
fez. (Grifou-se)
Destarte, o direito creditório pleiteado não deve ser reconhecido.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902052/2009-72

Assim, a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão recorrida, e apresentando
a documentação necessária para comprovação do seu direito creditório pleiteado. No entanto, a
Recorrente juntou apenas planilha utilizada para preenchimento da Parte A do LALUR, inapta,
em meu entendimento, para a demonstração pretendida.
De fato, a Recorrente não juntou aos autos o Livro Diário com
balancete/demonstração do resultado de modo a comprovar o lucro contábil apurado que serviu
de base para a apuração do Lucro Real. A juntada de apenas parte do LALUR é insuficiente para
comprovar o erro de preenchimento da DCTF.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos e é apresentada após a
prolação do despacho decisório. Porém, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nos termos do art. 333 I e II, respectivamente, do Código de Processo Civil abaixo
transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I recair sobre direito indisponível da parte; II tornar excessivamente difícil a uma parte o
exercício do direito.
Destaque-se que jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a
verdade material sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm
proferido inúmeras decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas
documentais após o manejo da impugnação/manifestação de inconformidade, com fulcro no
parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902052/2009-72

Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Releva ressaltar que, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da
DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros
meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.623 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902052/2009-72

Isso desde que o esclarecimento do erro de fato no preenchimento de declaração
seja acompanhado de documentos para comprovar o direito alegado, o que não se deu em caso.
Destarte, no presente processo, ante a ausência de comprovação, não vale o argumento de o
equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do
direito creditório vindicado, já que a Recorrente não provou o alegado.
Repise-se: deveria ter a Recorrente juntado aos autos outros elementos extraídos
dos assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos
quais estes se basearam, para que o julgador administrativo pudesse verificar a legitimidade do
pleito em relação ao valor litigioso do direito creditório pleiteado.
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do já citado art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Assim, como a Recorrente, no recurso voluntário, não juntou nenhum documento
novo ou indispensável para a apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à
necessidade de apresentação de prova material, não há como reformar o r. acórdão, devendo-se
manter o não reconhecimento do direito creditório em questão.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso objeto de análise e manter
o acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital